Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718146-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSIANE ALVES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S.A em face de decisão proferida nos autos da reclamação pré-processual, distribuída sob o número 0703275-22.2025.8.07.0016, cujo juízo singular suspendeu a cobrança dos créditos da parte agravante. Conclusos os autos a esta relatoria, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca do não cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisão não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme certidão ID 72759421, a parte agravante deixou de cumprir a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não é cabível, pois ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado. Saliento que “a aplicação da sanção ‘ope legis’ prevista no §2o do art. 104-A do CDC aos credores que não colaboram na fase conciliatória (pré-processual) não se equipara a antecipação de tutela (inciso I do art. 1.015 do CPC), devendo a discussão quanto à aplicação da sanção ser aventada quando da instauração do processo de superendividamento, nos termos do art. 104-B do CDC. “ (Acórdão 1969407, 0744354-63.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2025 16:31:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora